Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS COMPLEMENTARES. INDEVIDOS.

1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente o que se encontra decidido no título executivo judicial.

2. Destarte, se no título executivo judicial, em que há condenação hibrida de obrigação de fazer e indenização, consta expressamente que o percentual de 20% incidiu apenas sobre o valor dos danos morais, mostra-se incabível, em sede de cumprimento de sentença, exigir do executado o pagamento de honorários complementares, referente à obrigação de fazer, sob pena de violação à coisa julgada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.